Tribunal: CARF
Processo: 19647.001953/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001953/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.049 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO PINTO CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis a título de pensão alimentícia os valores decorrentes de
cumprimento ou acordo homologado judicialmente, desde que devidamente
comprovados mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-29.066,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
(PE) DRJ/REC (e-fls. 35/39) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2005/604400061783050 (e-fls. 5/10).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
4. Devidamente cientificado o contribuinte apresentou a impugnação de
fls.0l/03, com as seguintes alegações, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001953/2007-01
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001953/2007-01

4.1. informa que é divorciado há mais de 08 anos, como se prova pela Certidão
de casamento devidamente averbada e, desde 1998 tem em seu contracheque o
desconto de Pensão alimentícia em favor de sua ex-esposa e seus quatro filhos;
4.2. aduz que nunca recebeu a primeira intimação para apresentar documentos
comprobatórios das irregularidades supostamente cometidas quando do preenchimento
da sua DIRPF/2005, Ano-Calendário de 2004 e atribui tal falta de recebimento às suas
constantes ausências da cidade do Recife -PE, pois viaja sistematicamente à cidade de
S. Luís-PE (sic) para visitar os seus filhos que lá residem;
4.3. diante do exposto requer o pedido de impugnação em relação à dedução
Indevida de Pensão Alimentícia, em vista dos documentos abaixo relacionados , que
ora anexa:
a) Homologação do divórcio em sentença transitada em julgado;
b) Certidão de Casamento;
c) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte ano base 2004;
d) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte ano base 2005;
e) Originais de contracheques de 2004 e 2005.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
I- Da glosa das Despesas de Pensão alimentícia Judicial ~ Valor: R$ 23.314,76
7, De início, por estar a matéria em apreço submetida à reserva legal, convém
que seu exame seja feito à luz do Art. 8°, II, alínea “f” e § 3° da lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que estabelece ipsis litteris:
(...)
Observa-se, portanto, que dois são os requisitos para que o contribuinte pudesse
beneficiar-se da dedução em foco : i) a existência de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública; e ii) o efetivo pagamento da pensão
alimentícia.
10. O contribuinte, em sua impugnação, visando comprovar a pensão
alimentícia por ele declarada como paga à Sra. Martha Soares Carvalho, sua ex-
esposa, e seus filhos Raphael Soares Carvalho, Danielle Soares Carvalho e Carlos
Alberto Pinto Carvalho Júnior, apresentou a Certidão de Casamento de fls. 16, na qual
encontra-se a homologação da separação consensual celebrada entre ele e a senhora
Martha Soares Carvalho na data de 04.07.2000. Não consta, porém, na referida
homologação, qualquer menção à determinação de pagamento da pensão alimentícia
alegada.
11. Desta forma, o documento acima toma-se insuficiente para fins de
comprovação do pagamento da pensão alimentícia em discussão, eis que, além de não
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001953/2007-01

confirmar a determinação judicial alegada pelo contribuinte, não esclarece qual a
forma de pagamento desta, para que possa se considerar como decorrente de
determinação judicial o desconto indicado a tal título, no “Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” de fls.09 e nos
contracheques de fls. 10 a 23.
12. Assim sendo, é de se manter a glosa da dedução da despesas acima, por falta
de comprovação da sua realização.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 46/54), o recorrente, basicamente,
reitera o seu pedido e apresenta documentos adicionais para comprovar o seu direito (e-fls.
57/60).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 51.445,10.
Mérito
O recorrente alega, em síntese, que a decisão recorrida está em descompasso com
a realidade, uma vez que, o Recorrente estava separado judicialmente em 2004/2005, desde
1999, através de sentença (doc. 02) nos autos da Ação de Separação Consensual n°
001.98.014336-6, que tramitava perante a 5a Vara de Família da Comarca de São Luís, que
homologou. o acordo celebrado entre o Recorrente e sua ex-exposa, Martha Soares Carvalho.
Assevera que a sentença homologou o acordo, que dispunha que o Recorrente deveria pagar a
sua ex-exposa, a quantia equivalente a 80% dos seus vencimentos brutos, que seriam
descontados em folha, conforme ofício em anexo (doc. 03).
De início, convém reproduzir o relatado no demonstrativo das infrações da
presente autuação (e-fls. 9).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001953/2007-01

Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********51.445,l0, deduzido indevidamente a titulo de pensão alimentícia
judicial, por falta de comprovação.
O julgamento de piso não reconheceu a solicitação da impugnante, basicamente
pelo seguinte motivo (e-fls. 38):
Desta forma, o documento acima toma-se insuficiente para fins de
comprovação do pagamento da pensão alimentícia em discussão, eis que, além de não
confirmar a determinação judicial alegada pelo contribuinte, não esclarece qual a
forma de pagamento desta, para que possa se considerar como decorrente de
determinação judicial o desconto indicado a tal título, no “Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” de fls.09 e nos
contracheques de fls. 10 a 23.
A matéria é tratada pelo artigo 78 do RIR/99, legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Conforme disposto pela legislação vigente, a condição necessária para que ocorra
a dedução desses valores é a existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Isto posto e, após analisar a documentação acostada pelo interessado i)
Comprovante de rendimentos (e-fls. 13); ii) Contracheques (e-fls. 15/27); e iii) Decisão judicial
(e-fls. 57/60), entendo que devem ser restabelecidas integralmente as deduções a título de
pensão alimentícia promovidas pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001953/2007-01

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital